Tribunal: TJMT
Processo: 0002324-56.2019.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002324-56.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLECIO VIEIRA DE LIMA MARQUES BARBOSA - CPF: 807.000.631-53 (APELADO), MARCIA ALVES DE SIQUEIRA - CPF: 459.469.141-20 (APELADO), EDILSON SILVA RESENDE - CPF: 592.755.101-72 (APELADO), ESTEFANIA PINHEIRO DOS ANJOS - CPF: 055.724.481-17 (APELADO), JOAO PAULO CORDEIRO OLIVEIRA - CPF: 029.068.821-35 (APELADO), LEANDRO GOMES DA SILVA - CPF: 062.980.841-42 (APELADO), MATEUS ANDRE DA SILVA - CPF: 063.028.441-50 (APELADO), DIOGO MINERVINO DA SILVA - CPF: 062.540.021-67 (APELADO), RODRIGO PEREIRA ROSA - CPF: 061.722.181-23 (APELANTE), LEANDRO GOMES DA SILVA - CPF: 062.980.841-42 (VÍTIMA), MATEUS ANDRE DA SILVA - CPF: 063.028.441-50 (VÍTIMA), DIOGO MINERVINO DA SILVA - CPF: 062.540.021-67 (VÍTIMA), ESTEFANIA PINHEIRO DOS ANJOS - CPF: 055.724.481-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS PELA INSTÂNCIA SUPERIOR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL EM FACE DAS VÍTIMAS PARA APURAÇÃO DOS CRIMES FALSAMENTE IMPUTADOS A ELAS - CONFISSÃO - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - CONHECIMENTO DA INOCÊNCIA DAS VÍTIMAS - RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA - DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - MAUS ANTECEDENTES - CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR - AFASTAMENTO - PENA REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL - SEGUNDA FASE - ATENUANTE DA CONFISSÃO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 231 DO STJ - PRIMARIEDADE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA IMPOSTA - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A denunciação caluniosa consuma-se quando o agente, sabendo da inocência das vítimas, imputa falsamente a elas a prática de crime, dando causa à instauração de procedimentos investigativos (TJMG, AP N.U 1.0521.14.012455-8/001).

“Restando comprovado nestes autos que a apelante noticiou à autoridade policial a prática de conduta criminosa sabidamente falsa, com instauração de procedimento investigativo, impõe-se sua condenação pela prática do crime de denunciação caluniosa, configurando-se, pois, a conduta descrita no art. 339 do Código Penal.”
(TJMT, AP N.U 0005552-65.2018.8.11.0055)

O c. STJ assentou entendimento no sentido de que
“condenações transitadas em julgado por fatos posteriores não podem ser considerados como maus antecedentes”
(AgRg no HC n. 866.362/AL).

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ,

Súmula 231).

A pena inferior a 4 (quatro) anos, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’; TJMT, AP 0002678-06.2019.8.11.0045).

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002324-56.2019.8.11.0020 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): RODRIGO PEREIRA ROSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RODRIGO PEREIRA ROSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (PJe no 0002324-56.2019.8.11.0020), que o condenou por denunciação caluniosa a 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime aberto - art. 339,
caput
, do CP - (ID 215023325).

O apelante, assistido pela Defensoria Pública, argumenta ter direito ao
“duplo grau de jurisdição com reanálise dos fatos e provas”
.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 215023341).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 215023345).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REANÁLISE DOS FATOS, DAS PROVAS E DA PENA APLICADA. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADAMENTE REALIZADA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 223626152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Registre-se que, nas razões recursais, o órgão da Defensoria Pública apontou como fundamento recursal apenas o direito à reanálise de fatos e provas pela instância superior [duplo grau de jurisdição], em aparente desvio funcional ou, no mínimo, descompromisso com o assistido, não bastasse a indiferença com a jurisdição de segundo grau.

Consta da denúncia que:

“Consta dos autos que, no dia 23 de maio de 2019, nesta cidade, o denunciado deu causa à instauração de investigação policial, imputando crime a alguém que sabia ser inocente.

Segundo o caderno informativo, no dia 23 de maio de 2019, foi noticiada à autoridade policial a suposta prática dos crimes de sequestro, cárcere privado e tortura.

Perante a autoridade policial, o denunciado afirmou que Mateus Andre Silva, Diogo Minervino da Silva, Leandro Gomes da Silva e Estefania Pinheiro dos Anjos, seriam os autores dos crimes, consoante fls. 31/34.

Posteriormente, em diligências, foi constatado que, na verdade, Rodrigo mentiu para as autoridades, dando causa à instauração de investigação policial, consoante boletim de ocorrência de fls. 31.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RODRIGO PEREIRA ROSA como incursa no art. 339 do Código Penal [...].
”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça - ID 215024172 - fls. 1/2)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“A materialidade e autoria do fato revelam-se incontestes nos autos, senão vejamos.

A primeira – materialidade - está consubstanciada no boletim de ocorrência no 2019.155695 (id. 56138780 – pág. 32); auto de prisão em flagrante delito e apreensão em flagrante de ato infracional (id. 56138780 – pág. 42), relatório final (id. 56138780 – pág. 111), bem como das declarações colhidas em sede policial, as quais foram corroboradas pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ao passo que a segunda – autoria – é extraída facilmente do auto de prisão em flagrante (id. 56138780 – pág. 5), boletim de ocorrência no 2019.155695 (id. 56138780 – pág. 32), bem como das declarações colhidas em sede policial, as quais foram corroboradas pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]

Impende consignar que a jurisprudência pátria é uníssona ao assentar o valor probante de depoimentos dos policiais para a formação da convicção do magistrado, quando ausente à alegação e comprovação de má-fé dos agentes públicos – caso dos autos –, os quais, a princípio, são isentos de interesse no processo.

Na oportunidade do interrogatório, o réu confessou a prática delitiva nos seguintes termos: [...].

A par da prova oral produzida, sabe-se que para a configuração do crime de denunciação caluniosa, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) sujeito passivo determinado; b) imputação de crime, devendo ser o fato determinado; c) ciência da inocência do acusado. [...]

Por sua vez, o elemento subjetivo consiste no dolo direto, ou seja, a ciência da falsidade do fato criminoso atribuído à vítima da denunciação caluniosa. [...]

No caso vertente, para além da confissão externada pelo réu, observa-se que o depoimento das vítimas, assim como o depoimento do policial civil e do bombeiro militar mostram-se críveis e harmoniosos entre si, pois corroboram os demais elementos de prova coligidos nos autos.

Nessa quadra, sob a ótica das premissas retro aludidas, é possível identificar: a) o sujeito passivo determinado, representado pelas vítimas; b) a imputação dos crimes de sequestro, cárcere privado e tortura; e c) a ciência da inocência dos acusados de tais delitos, demonstrada pela confissão do réu e prova testemunhal produzida.

Logo, restando comprovado que o acusado noticiou à autoridade policial a prática de condutas criminosas sabidamente falsas, impõe-se sua condenação pela prática do crime de denunciação caluniosa. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para CONDENAR o réu RODRIGO PEREIRA ROSA como incurso nas sanções do artigo 339 do Código Penal. [...]

Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI da Carta Magna, passo à dosimetria da pena do réu, o que faço para ambos os crimes, tendo em vista a similitude das circunstâncias envolvidas no caso. [...]

Quanto aos antecedentes, observo que o réu ostenta condenação nos autos da ação penal no 1000589-49.2021.8.11.0036, com trânsito em julgado em 16/11/2022, ou seja, data em que já tramitava a presente ação penal, circunstância que, inobstante inviabilizar a caracterização da reincidência (art. 63, CP), não impede a configuração dos maus antecedentes, consoante tem decidido o e. STJ (HC 262254/SP). [...]

Bem sopesadas tais circunstâncias, as quais se mostram favoráveis ao acusado, fixo a PENA-BASE em: 2 (dois) anos e 9 (nove) meses reclusão e 53 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, tenho que incide a atenuante do artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal, uma vez que o réu confessou a prática delitiva, sendo a confissão utilizada nos fundamentos da condenação, razão pela qual fixo a PENA INTERMEDIÁRIA em: 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistindo causas de aumento e/ou diminuição, fixo a PENA DEFINITIVA em: 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que desatendido o disposto pelo artigo 44 do Código Penal, na medida em que o réu ostenta a prática de crime doloso anterior. [...]”
(Adalto Quintino da Silva, juiz de Direito – ID 215023325)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Leandro Gomes da Silva, vítima (ID 215024172 - fls. 12/13), Mateus André da Silva, vítima (ID 215024172 - fls. 14/15), Diogo Minervino da Silva, vítima (ID 215024172 - fls. 16), Estefania Pinheiro dos Anjos, vítima (ID 215024172 - fls. 53/55), Klécio Vieira de Lima Marques Barbosa, investigador de polícia (ID 215024172 - fls. 8/9), Márcia Alves de Siqueira, investigadora de polícia (ID 215024172 - fls. 10/11), Edilson Silva Resende, policial militar (ID 215024172 - fls. 44/45), Evaldo Araújo da Silva, policial militar (ID 215024172 - fls. 46/47), Juliana de Oliveira Santos, investigadora de polícia (ID 215024172 - fls. 48/49), João Paulo Cordeiro Oliveira, bombeiro militar (ID 215024172 - fls. 60/61), Anderson Junior Oliveira Dias, testemunha (ID 215024172 - fls. 95/96), Luis Felipe Elias Ribeiro, amigo da vítima Mateus (ID 215024172 - fls. 99/100), e o apelante (ID 215024172 - fls. 17/19;50/52).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Leandro Gomes da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 215023318), Mateus André da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 215023318), Edilson Silva Resende, policial militar (Relatório de Mídias - ID 215023318), Klécio Vieira de Lima Marques Barbosa, investigador de polícia (Relatório de Mídias - ID 215023318), Márcia Alves de Siqueira, investigadora de polícia (Relatório de Mídias - ID 215023318), e João Paulo Cordeiro Oliveira, bombeiro militar (Relatório de Mídias - ID 215023318), bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 215023318).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as acusações de RODRIGO PEREIRA ROSA na Delegacia de Polícia, no dia 24.5.2019 (ID 215024172 - fls. 50/52), ensejaram a prisão em flagrante e a instauração de inquérito policial em face de Mateus Andre Silva, Diogo Minervino da Silva, Leandro Gomes da Silva e Estefania Pinheiro dos Anjos, com o objetivo de apurar os crimes de sequestro, cárcere privado e tortura.

Apurou-se que o apelante atribuiu os delitos em razão de
“ter ficado com raiva de Leandro”
, consoante depoimentos dos investigadores de polícia Klécio Vieira de Lima Marques Barbosa e
Márcia Alves de Siqueira,
no sentido de que RODRIGO PEREIRA ROSA revelou ter inventado os fatos para prejudicar Leandro Gomes da Silva (ID 215024172 - fls. 8/9/10/11/17/19/50/52; Relatório de Mídias - ID 215023318).

Com efeito, a denunciação caluniosa consuma-se quando o agente, sabendo da inocência das vítimas, imputa falsamente a elas a prática de crime, dando causa à instauração de procedimentos investigativos (TJMG, AP N.U 1.0521.14.012455-8/001 - Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada - 6.10.2023).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Restando comprovado nestes autos que a apelante noticiou à autoridade policial a prática de conduta criminosa sabidamente falsa, com instauração de procedimento
investigativo
, impõe-se sua condenação pela prática do crime de
denunciação

caluniosa
, configurando-se, pois, a conduta descrita no art. 339 do Código Penal.”
(TJMT, AP N.U 0005552-65.2018.8.11.0055 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 5.2.2024)

Assim sendo, a responsabilidade penal do apelante deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes.

De fato, o apelante registra condenação definitiva por latrocínio, (SEEU 2000081-52.2022.8.11.0036; PJe no 1000589-49.2021.8.11.0036), cometido em 13.7.2021, ou seja, posteriormente à denunciação caluniosa [23.5.2019].

O c. STJ assentou entendimento no sentido de que
“condenações transitadas em julgado por fatos posteriores não podem ser considerados como maus antecedentes”
(AgRg no HC n. 866.362/AL - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro -

3.5.2024).

Por efeito, a negativação dos antecedentes deve ser afastada para redimensionar a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”).

Entretanto, a atenuante da confissão revela-se inaplicável porque
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, por força da Súmula 231 do c. STJ.

Dessa forma, transforma-se a pena-base – 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa – em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - justifica o aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”), com substituição pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), ao se considerar a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta (LEP, art. 66, V, ‘a’; TJMT, AP 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024